Tribunal: TJSP
Processo: 1002148-63.2020.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – "BAFÔMETRO" – Pretensão à anulação de auto de infração de trânsito – Não cabimento – Aplicação das penalidades estabelecidas no art. 165-A do CTB ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277, "caput", do CTB – Constitucionalidade dos arts. 165-A e 277, § 3o, do CTB reconhecida pelo E. Órgão Especial desta C. Corte ao

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – "BAFÔMETRO" – Pretensão à anulação de auto de infração de trânsito – Não cabimento – Aplicação das penalidades estabelecidas no art. 165-A do CTB ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277, "caput", do CTB – Constitucionalidade dos arts. 165-A e 277, § 3o, do CTB reconhecida pelo E. Órgão Especial desta C. Corte ao rejeitar a Arguição de Inconstitucionalidade no 0021435-69.2019.8.26.0000 – Observância de rigor (art. 927, V, CPC) – Ausência de direito líquido e certo – Sentença reformada, para denegar a segurança.
Reexame necessário provido.